Tribunal: TJDFT
Processo: 0704016-45.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704016-45.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ABINAEL SOUZA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta pelo embargante (ID 50957642). Em suas razões (ID 51551419), o embargante alega que: 1) a decisão foi omissa e contraditória, uma vez que a extinção do processo se deu indevidamente; 2) estava dando o devido andamento ao feito e diligenciando para protocolar nos autos a minuta de acordo; 3) a extinção do feito fere os princípios da celeridade e economia processuais. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja homologado o acordo ante a transação extrajudicial firmada entre as partes. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC. O recurso não merece provimento ante a inexistência de quaisquer das hipóteses supracitadas. O embargante pretende a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento, o que é vedado nos embargos de declaração, cujo objetivo é tão somente o esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). No mérito, não há que se falar em omissão da decisão monocrática. A decisão que não conheceu da apelação foi clara - até didática – pois o embargante se limitou a apresentar alegações vagas e genéricas, sem confrontar especificamente os fundamentos adotados na sentença. Desnecessária a transcrição aqui. Os embargos de declaração trazem questionamentos desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não é o caso de acolhimento do recurso. Fica o embargante advertido, nos termos do art. 77, inciso IV e §§ 1o e 2o, e do art. 1.026, §§ 3o e 4o, do CPC, de que ulteriores questionamentos sobre os mesmos temas poderão caracterizar a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça, o que ensejará a aplicação de novas e distintas sanções, cumulativamente com a majoração da multa aqui aplicada, o que obstará, ainda, a oposição de novos embargos declaratórios. CONHEÇO do recurso e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator